Tribunal: TJDFT
Processo: 0717494-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717494-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALYTA NEPOMUCENO GOUVEIA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por THALYTA NEPOMUCENO GOUVEIA contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação cível n.o 0704579-29.2024.8.07.0004, proposta em desfavor das agravadas, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a falta de probabilidade do direito, sobretudo se a análise resta prejudicada em sede de cognição sumária. Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso com pedido liminar, afirmando ser possível o deferimento da tutela recursal, uma vez que possui receio de que ocorra outro aumento, e, por isso, não consiga pagar, resultando na sua exclusão do plano de saúde. Assevera, ainda, que não foram aplicados os reajustes autorizadores pela Agência Nacional de Saúde, o que não pode subsistir. Requer a concessão de liminar para que sejam retirados os aumentos abusivos, aplicando-se somente os reajustes permitidos pela ANS, com a emissão de boletos com esses valores pelas agravadas. No mérito, pede a confirmação do entendimento, para que seja provido o agravo, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja reformada – ID no 58600400. Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na espécie, a agravante interpôs o presente recurso em que pleiteia a concessão da tutela de urgência. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de direito contratual e do consumidor, tratando-se, na origem, de ação revisional de plano de saúde c/c restituição de valores pagos indevidamente. Compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela ao presente recurso. No caso, não antevejo o fundado receio de perigo de dano irreparável ou de reparação difícil, mormente porque a pretensão da parte agravante demanda dilação probatória e elaboração de cálculos complexos, o que torna inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela. No mesmo sentido foi a manifestação da d. Magistrada a quo quando do indeferimento da antecipação da tutela pleiteada em primeira instância (ID no 194098870), consignando que: “(...) o cancelamento do plano de saúde, ainda que unilateral, está previsto no regramento do Setor, carecendo tão somente de observação a requisitos específicos, análise a ser realizada em sede de cognição exauriente. Igualmente, prejudicada em cognição sumária a análise da incidência de reajustes, tanto anuais, quanto por faixa etária, ainda mais considerando que a demandante mistura planos coletivos com individuais na sua pretensão...”. Portanto, é necessário o estabelecimento do contraditório e a dilação probatória para que se conclua sobre o real valor da prestação do seguro saúde. De mais a mais, há indicativo de que o plano contratado pela agravante seria “um falso coletivo empresarial”, o que, por certo, precisa ser analisado com mais detalhes, mas não nesse momento processual, ante a incompatibilidade. Friso: é necessária dilação probatória. Nessa conformidade, reputo que a decisão hostilizada é mais acertada do que a irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no recurso – concedida liminarmente, uma vez que se faz necessária dilação probatória para comprovar o direito da agravante e das agravadas, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela se confunde com o mérito da ação principal, o que impossibilita o seu deferimento em caráter de cognição sumária. Assim, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária após a manifestação das agravadas, com o devido contraditório, uma vez que ainda não foram ouvidos nos autos. A presente decisão não encerra a possibilidade de a d. Magistrada a quo, após a manifestação das partes e apresentação de demais provas, conceder a tutela pretendida pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador